Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-47.2021.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001952-47.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR JARDIN DOS SANTOS - CPF: 016.071.841-41 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA SILVA VILAS BOAS - CPF: 011.267.631-60 (ASSISTENTE), KAMILA CHAVES SOARES QUINTANA - CPF: 081.270.729-07 (ASSISTENTE), MATHEUS COSTA RUGGERI - CPF: 039.294.721-80 (ASSISTENTE), IGOR FERREIRA GONCALVES - CPF: 049.363.781-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CONFISSÃO. ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO ACOLHIDA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Lindomar Jardim dos Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2.

O recorrente formula pleito absolutório, fundamentando sua pretensão na alegação de nulidade da confissão extrajudicial, sob o argumento de que teria sido obtida mediante coação policial, o que comprometeria sua validade jurídica. Argumenta, ainda, ausência de dolo em sua conduta, asseverando ignorar a proveniência criminosa dos objetos apreendidos. De forma subsidiária, requer a incidência do instituto da detração penal, com fundamento no art. 42 do Código Penal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se a confissão extrajudicial apresenta vício que comprometa sua validade;
(ii)
se estão presentes elementos suficientes para comprovação do dolo na receptação simples; e
(iii)
se é cabível a detração penal na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

4.

A confissão extrajudicial do apelante, alegadamente viciada por coação policial, não encontra respaldo probatório nos autos, incumbindo à defesa o ônus de comprovar a suposta ilegalidade, conforme art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

O laudo pericial produzido em sede inquisitiva não apontou qualquer lesão recente que indicasse agressão física, corroborando a inexistência de elementos materiais aptos a infirmar a validade da confissão. Além do mais, em juízo, o apelante confirmou espontaneamente as declarações anteriormente prestadas, afastando, por conseguinte, a tese de coação ou vício no ato confessório.

6.

A comprovação do dolo, elemento subjetivo essencial ao crime de receptação, foi devidamente extraída das circunstâncias fáticas do caso concreto, incluindo as declarações da informante, o baixo valor pago pelos bens, o histórico de ilícitos envolvendo o apelante, e as advertências prévias recebidas sobre a procedência ilícita dos objetos adquiridos.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ admite que o dolo pode ser inferido a partir de elementos externos e indícios robustos, sem que tal procedimento configure inversão do ônus da prova.

8.

A pretensão de aplicação da detração penal, prevista no art. 42 do CP, não pode ser acolhida na presente fase processual, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, 'c', da LEP, e art. 387, § 2.º, do CPP, especialmente quando não influencia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, estabelecido no aberto.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a confissão extrajudicial confirmada em juízo, não comprovada a alegação de coação. 2. A configuração do dolo no crime de receptação simples pode ser extraída das circunstâncias fáticas que evidenciem o conhecimento do agente acerca da origem ilícita do bem. 3. A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal é de competência do Juízo da Execução Penal, salvo quando interferir na fixação do regime inicial de cumprimento de pena."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180,
caput
, e 42; CPP, art. 156; LEP, art. 66, II, c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 483.023/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2019, DJe 15/02/2019; STJ, HC 374.013/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/10/2018, DJe 31/10/2018; TJMT, N.U 1000471-98.2023.8.11.0102, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14/04/2025, DJE 16/04/2025; TJMT, N.U 1003866-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22/01/2025, DJE 25/01/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LINDOMAR JARDIM DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LINDOMAR JARDIM DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º 1001952-47.2021.8.11.0044, por meio da qual foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, à conta da prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 269349002, o apelante almeja a
absolvição
do delito que lhe foi imputado, arguindo, de início, a
nulidade
da confissão extrajudicial, porquanto teria sido coagido a prestá-la, bem como suscitando a tese de que
não detinha conhecimento prévio acerca da origem ilícita dos bens
, o que afastaria o elemento subjetivo do tipo penal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da
detração penal
, ao argumento de que o tempo de prisão cautelar a que foi submetido excede a pena privativa de liberdade imposta, tornando viável a extinção da sua punibilidade.

Em contrarrazões vistas no ID 269349011, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 269349014, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Consoante se depreende dos autos, o recorrente
LINDOMAR JARDIM DOS SANTOS
foi
denunciado
pela prática do
crime de receptação
, sendo o fato descrito nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
29 de junho de 2016
,
por volta das 18h50min, em residência particular, localizada na Avenida 13 de Julho, bairro Vila Nova, no município de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado
LINDOMAR JARDIM DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu,

em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime
,
consistente em 01 (uma) serra de mármore, Torq, profissional, SM 713, 01 (uma) serra de mármore, Black and Decker, e 01 (uma) furadeira, Black and Decker, HD 400-B2, pertencentes à vítima
Igor Ferreira Gonçalves
.

Nas circunstâncias acima descritas, após verificar que o denunciado possuía um mandado de prisão expedido em seu desfavor, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem deste. Ato contínuo,
durante a revista, a equipe encontrou na posse do denunciado os referidos objetos de propriedade da vítima.

O próprio denunciado declarou à autoridade policial que adquiriu os objetos pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e que, no momento da negociação, fora advertido quanto à origem criminosa do material. (...)
”
(
sic
– ID 269348894) – Destaquei.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente,
LINDOMAR JARDIM DOS SANTOS
, nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretensa absolvição por insuficiência de provas:

Nos termos relatados, o recorrente almeja a
absolvição
, o recorrente pleiteia sua absolvição, sustentando a nulidade da confissão extrajudicial por ter sido prestada sob coação, bem como a ausência de ciência acerca da origem ilícita dos bens apreendidos em sua residência, o que afastaria a configuração do dolo em sua conduta.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente
adquire
,
recebe
, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime,
ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de
natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

No caso concreto, a
materialidade do crime
resta comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 269348891), do boletim de ocorrência nº 2021.162248 (ID 59438103), do termo de exibição e apreensão (ID 59438107) e do relatório policial (ID 269348887).

No tocante à
autoria delitiva
, constata-se a existência de provas suficientes e idôneas para implicar o recorrente
Lindomar Jardim dos Santos
na prática do delito e respaldar sua condenação penal, tendo em vista que este
confessou
, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, ter adquirido os bens apreendidos em sua residência, mencionando, em ambas as ocasiões, que foi advertido sobre o envolvimento do vendedor com atividades criminosas. (ID 269348886 - pág. 13; ID 269348989).

Embora a defesa sustente que a confissão extrajudicial do recorrente teria resultado de atos de coação supostamente praticados por agentes policiais, tal alegação permanece isolada nos autos, não tendo a parte se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, a análise do caderno investigativo revela a elaboração de
laudo de exame de corpo de delito
, subscrito por perito médico oficial, no qual se atestou a inexistência de lesões recentes que indicassem agressão física ou atentado à saúde do examinado, sendo registrada apenas a presença de lesão crônica preexistente na perna esquerda (ID 269348886 – pág. 20).

Ressalte-se, ainda, que, em audiência de instrução e julgamento, o recorrente, de forma livre e espontânea,
ratificou
integralmente a narrativa anteriormente apresentada, afastando, de maneira inequívoca, a tese defensiva ora aventada.

Diante desse contexto,
não se vislumbra qualquer nulidade capaz de macular o referido elemento informativo
, entendimento que se coaduna com a jurisprudência pátria consolidada, conforme precedentes colacionados a seguir:

“(...) 1.1. Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que a confissão extrajudicial foi obtida por meio de tortura (art . 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova
, mormente quando a decisão de pronúncia estiver amparada em outros elementos probantes colhidos em juízo (...).”
(
TJ-MT
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00431572120178110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2024).

“(...) 2-
Não procede a mera alegação de tortura a viciar a confissão pré-processual e demais provas, na medida em que não encontra respaldo em qualquer prova contida nos autos
, havendo, inclusive, procedimento específico instaurado para apuração da situação, em que o réu não compareceu para esclarecer o fato. (...)”.
(
TJ-TO
- APR: 00008536620198272701, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2021, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS).

Além da confissão do recorrente, constam nos autos os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares
João Paulo da Silva Vilas Boas
e
Matheus Costa Ruggeri
, os quais afirmaram ter apreendido, no interior da residência do acusado, equipamentos de origem ilícita, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. Ressaltaram, ainda, o conhecimento prévio de que bens semelhantes haviam sido recentemente furtados, conforme comunicação formalizada junto à autoridade policial (ID 269348989).

Diante desse contexto, é incontestável que o recorrente se encontrava na posse dos objetos de origem ilícita, sendo certo que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que, nos crimes de receptação, quando o agente é flagrado na posse do bem, incumbe à defesa demonstrar a licitude da origem do objeto ou a ocorrência de conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A título ilustrativo:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP).
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, embora a defesa sustente a tese de que o recorrente desconhecia a origem ilícita dos bens apreendidos em sua residência, remanescem circunstâncias fáticas capazes de evidenciar sua atuação dolosa e, por conseguinte, justificar a sentença condenatória.

A uma
, porque a informante
Kamila Chaves Soares Quintana
declarou, extrajudicialmente, que mantinha relacionamento amoroso com o recorrente e, por essa razão, presenciou o momento em que ele chegou à residência portando os objetos de procedência duvidosa, sob a justificativa de que os guardaria para o cunhado. Acrescentou, ainda, que, no dia seguinte, percebeu o instante em que o companheiro passou a ocultar os referidos objetos, por desconfiar de sua origem ilícita. (ID 269348886 - pág. 39).

A duas
, porque o recorrente afirmou, em sede extrajudicial, que o vendedor dos bens era seu cunhado, e que sua namorada o havia alertado para não realizar qualquer negociação, diante da possibilidade de se tratarem de produtos de origem ilícita (ID 269348886 – pág. 15).
Em juízo
, reiterou o referido alerta feito por sua companheira, no sentido de que o vendedor estaria envolvido com a prática de crimes e que os bens poderiam ser ilícitos, acrescentando que os adquiriu por preço significativamente inferior ao de mercado (ID 269348989).

A três,
porque os depoimentos colhidos
em juízo
dos policiais militares demonstraram que o crime foi descoberto por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente, referente a fato diverso daquele ora em apuração, o que igualmente reforça seu envolvimento com atividades ilícitas, bem como o conhecimento sobre os meandros que as cercam.

Com tais considerações, e sopesando todas as peculiaridades delineadas, conclui-se que o recorrente tinha ciência de que se tratava de produto de crime, não sendo possível acolher a tese absolutória fundada no aforismo
in dubio pro reo
.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do apelante foi aferido por meio das
circunstâncias fáticas
que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade de tal atuação, diante da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Da almejada extinção da punibilidade após incidência da detração penal:

De forma subsidiária, o recorrente requer a aplicação da detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, sob o argumento de que permaneceu preso por período superior à pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, evidenciando, assim, o integral cumprimento da sanção.

Sem razão
, contudo.

Conforme se depreende dos autos, o magistrado
a quo
fixou ao recorrente a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Trata-se de
hipótese que não atrai a aplicação da detração prevista no art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal,
uma vez que o tempo de prisão provisória não interfere na definição da forma de cumprimento da reprimenda.

Na realidade, a detração penal postulada pela defesa encontra fundamento no art. 42 do Código Penal,
referindo-se ao cômputo do tempo de prisão cautelar como parte da pena efetivamente cumprida
. Por essa razão, sua aplicação compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inciso II, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal providência mostra-se ainda mais pertinente no caso concreto, diante das particularidades destacadas nas contrarrazões recursais, nas quais o Ministério Público apontou que o
recorrente obteve liberdade provisória ainda na audiência de custódia e que há guias de execução penal expedidas em seu desfavor
, evidenciando que a segregação suportada também decorreu do cumprimento de pena anteriormente imposta.

Sobre a temática, colaciona-se a jurisprudência firmada por este e. TJMT:

“(...) O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena,
mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, com base no artigo 42 do Código Penal, sendo de competência do juízo de execução sua realização
”
. (N.U 1000471-98.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) – Destaquei.

“(...) 6.
O pedido de detração penal não cabe nesta fase processual, porquanto é reservado ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, salvo quando influenciar na fixação do regimente de cumprimento da pena
”.
(N.U 1003866-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025) – Destaquei.

Com efeito, competirá ao d. Juízo da Execução Penal proceder à detração do tempo de prisão cautelar e, sendo cabível, declarar a extinção da punibilidade do agente, nos termos ora postulados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LINDOMAR JARDIM DOS SANTOS
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal n.º 1001952-47.2021.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025